Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-57.2020.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003436-57.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA - CNPJ: 92.792.530/0001-38 (EMBARGANTE), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - PREQUESTIONAMENTO - EXIGÊNCIA - MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA - ATENDIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

Considerando que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1003436-57.2020.8.11.0004

EMBARGANTE
: SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLÓGICOS LTDA

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sonova do Brasil Produtos Audiológicos LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o apelo apresentado pela ora Embargante, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE FORNCIMENTO DE CERTIDÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO – VIOLAÇÃO A ORDEM -AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência, no momento da impetração, de prova pré-constituída apta a comprovar de plano o direito alegado pelo Impetrante.

2 - Ausente essa prova, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à análise detalhada do mérito da demanda no que diz respeito ao requerimento da Impetrante, ora Embargante, para que o Embargado apresentasse a certidão de ordem cronológica de pagamento da FONTE 300005 (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – CONVÊNIO, desde a data da liquidação dos empenhos.

Afirma, ainda, que, o acórdão é contraditório ao argumento de que
se o objeto do presente mandamus é justamente o fornecimento da certidão de ordem cronológica do Embargado, como poderia a Embargante comprovar a suposta quebra de ordem cronológica se tal informação lhe foi negada.

Com esses argumentos requer o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração e o seu total provimento para manifestação acerca da omissão e contradição apontadas, sob pena de afronta do r. acórdão ao disposto no art. 93, IX da CF, art. 489, II e §1º, IV do CPC, bem como afronta ao art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, art. 5º da Lei 8.666/93, art. 8º da Lei nº 12.527/2011 e art. 37 da Constituição Federal, considerando-se a matéria prequestionada para fins de interposição dos recursos extremos.

Apesar de intimado, o Município Embargado não apresentou contrarrazões (id. 116786475).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sonova do Brasil Produtos Audiológicos LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o apelo apresentado pela ora Embargante, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE FORNCIMENTO DE CERTIDÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO – VIOLAÇÃO A ORDEM -AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência, no momento da impetração, de prova pré-constituída apta a comprovar de plano o direito alegado pelo Impetrante.

2 - Ausente essa prova, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do presente recurso já se afigura nítido o intuito da Embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que não pode ser aceito.
Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, publicado no DJE 25/5/2017) [Destaquei].

Nesse contexto, de se notar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, o acórdão é claro quanto necessidade de dilação probatória.

Isso porque, restou consignado que a Impetrante/Apelante/Embargante sustenta que a violação do seu direito líquido e certo consiste no suposto desrespeito de ordem cronológica de pagamento. Todavia, o acervo probatório colacionado nos autos não é apto a comprovar a alegação do mencionado desrespeito, tendo em vista que a Apelante/Impetrante/Embargante não juntou a certidão requerida,
ou qualquer outro documento capaz de demonstrar a suposta violação
, dependendo, necessariamente, de dilação probatória, o que é impossível em sede de Ação de Mandado de Segurança.

Foi assinalado que, o que ocorreu, no presente caso, foi um ato omissivo da administração pública municipal em não responder o pedido administrativo, de modo que o pedido da Apelante/Impetrante deveria ser no sentido de que fosse concedido um prazo para que a autoridade coatora respondesse o requerimento administrativo.

No entanto, o pedido de mérito do
mandamus
foi no sentido de conceder a segurança para determinar ao Impetrado que observe, na execução orçamentária, a ordem cronológica de exigibilidade no procedimento de quitação de seus débitos, respeitando-se a preferência da Impetrante, nos termos do art. 5º, da LGL, inclusive, sob pena de configuração do crime tipificado no art. 92, da mesma Lei 8.666/93.

Por esses motivos, concluiu-se que o Juízo
a quo
agiu acertadamente ao extinguir o feito pela ausência de prova pré-constituída.

Desse modo, o que se evidencia é a nítida intenção da Embargante em rediscutir a matéria decidida, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via eleita.

Por fim, verificado que o acórdão examinou todas as questões indispensáveis à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

(N.U 1005146-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022